Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR) E EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO DIREITO ADULTO S/CONTRASTE E S/SEDAÇÃO. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO DE DEZ DIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO. PRIORIDADE CLÍNICA: CATEGORIA AMARELO. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE RELEVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, imediatamente, procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado anterior) e exame de ressonância magnética de joelho direito adulto s/ contraste e s/ sedação em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que “na prática, essa espécie de sentença de procedência equivale à sentença de improcedência, pois a parte requerente remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação”. Interesse recursal centrado na disponibilização imediata do aludido procedimento cirúrgico, uma vez que a parte já foi submetida ao exame de ressonância magnética pleiteado na exordial.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que: a) o requerente foi inserido no SISREG III em 10.12.2021; b) o relatório médico de id 45697976 refere que o paciente (jovem) apresenta “perda de capacidade laborativa devido ao problema” e que a não realização do tratamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca ou acentua: sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e “risco de dificuldade permanente de deambular”.
VI. Demonstrada a gravidade relevante a indicar urgência/emergência, a par da aparente omissão estatal (quase um ano e meio sem o procedimento), é de se dar provimento ao recurso para ser fixado o prazo de trinta dias para o cumprimento da obrigação (procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar intra-articular do joelho - cruzado anterior), em qualquer hospital da rede pública de saúde ou em clínica privada, às suas expensas.
VII. Recurso provido. Fixado o prazo de 30 (trinta) dias para que o Distrito Federal forneça ao recorrente procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado anterior), em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, pena de multa diária ou outra medida restritiva a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.